Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. DEMONSTRAÇÃO DE QUE ENCAMINHOU O PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA APROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de fazer imposta à Terracap pela sentença, referente à implantação das obras de infraestrutura depende de aprovação da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH.

2. A comprovação de que a ré enviou à referida Secretaria o projeto urbanístico para a realização das obras de infraestrutura nos conjuntos H2 e I2, da QNM 34 de Ceilândia, procedendo à anotação em seu sistema quanto ao cumprimento do prazo da obrigação de fazer, retira dos autores o interesse de agir.

3. Recurso desprovido.